Tribunal: STM
Processo: 7000025-27.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO. MAIORIA.
A impetração do Habeas Corpus, em detrimento do recurso legalmente previsto e não interposto tempestivamente, desvirtua sua finalidade e torna-o incabível, impondo-se, portanto, o seu não conhecimento.
O Habeas Corpus não pode ser utilizado quando existir previsão expressa de recurso para a questão impugnada, salvo no caso de manifesta ilegalidade do ato judicial, o que não se evidencia no caso em análise.
Habeas Corpus não conhecido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/03/2025 A
20/03/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000025-27.2025.7.00.0000/RJ
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: DAVID KAYKY CAMPOS DE JESUS
ADVOGADO(A): PAULO RICARDO FERNANDES BARCELLOS (OAB RJ222996)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA
DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/03/2025, às 13:30, a 20/03/2025, às 18:00, na sequência 15, disponibilizada no
DE de 28/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU ACOLHER A PRELIMINAR,
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, E NÃO
CONHECER DO PRESENTE "HABEAS CORPUS", CONTRA OS VOTOS DOS
MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA E PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, QUE REJEITAVAM A PRELIMINAR E PROSSEGUIAM NO EXAME
DO MÉRITO. O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000025-27.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PACIENTE: DAVID KAYKY CAMPOS DE JESUS
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO
DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR. HABEAS CORPUS. DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. PGJM. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
DECISÃO. MAIORIA.
A impetração do Habeas Corpus, em detrimento do recurso legalmente previsto
e não interposto tempestivamente, desvirtua sua finalidade e torna-o incabível,
impondo-se, portanto, o seu não conhecimento.
o Habeas Corpus não pode ser utilizado quando existir previsão expressa de
recurso para a questão impugnada, salvo no caso de manifesta ilegalidade do
ato judicial, o que não se evidencia no caso em análise.
Habeas Corpus não conhecido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em acolher a preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, e não conhecer do presente Habeas Corpus.

Brasília, 20 de março de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Paulo
Ricardo Fernandes Barcellos, inscrito na OAB/RJ n° 222.996, em favor do ex-Sd Ex
DAVID KAYKY CAMPOS DE JESUS (evento 1), contra Decisão do douto Juízo da 1ª
Auditoria da 1ª CJM que, nos autos da Instrução Provisória de Deserção (IPD) nº 7001045-
28.2022.7.01.0001/RJ, decretou a prisão preventiva do ora paciente, pela prática, em tese, do
crime de deserção (art. 187 do CPM).
7000025-27.2025.7.00.0000
40001370140 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em sua peça primeva, o impetrante, liminarmente, pugna pela revogação
do referido decisum.
No mérito, sustenta que o termo de deserção lavrado em desfavor do paciente
seria ilegal, uma vez que, à época dos fatos, o Paciente teria justificado sua ausência
mediante a apresentação de laudo médico ao seu Comandante.
Em abono à sua premissa, junta aos autos laudo médico pericial (Evento 1,
LAUDO 4), elaborado nos autos do Processo nº 5009904-47.2024.4.02.5101, em trâmite
perante a 30ª Vara Federal do Rio de Janeiro, no qual foi reconhecida a sua incapacidade para
as atividades militares.
Por derradeiro, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus, para trancar a
Ação Penal Militar nº 7001045-28.2022.7.01.0001.
Os autos aportaram no STM no dia 17/1/2025.
Em 21/1/2025, foram solicitadas informações pela Presidência do STM, tendo
em vista a sua competência para decidir sobre os pedidos de liminar em Habeas Corpus,
durante o recesso do Tribunal ou nos períodos de férias coletivas dos Ministros, consoante
disposto no inciso XVI do art. 6º do Regimento Interno do STM.
No dia 23/1/2025, as profícuas informações foram prestadas (Evento 10).
Em 27/1/20025, não se revelando manifesto o fumus boni juris, necessário ao
deferimento da liminar, a Presidência do STM indeferiu a liminar pleiteada. Na mesma
oportunidade, foi determinada abertura de vista à PGJM.
No dia 30/1/2025, a PGJM ofertou parecer manifestando-se:
a) Pelo não conhecimento do presente Habeas Corpus, haja vista que está sendo manejado
pelo Impetrante como sucedâneo de Recurso em Sentido Estrito (art. 516, letra “h”, do
CPPM);
b) Caso conhecido, no mérito, pela denegação da ordem, pois ausentes qualquer ilegalidade
ou abuso de poder, por parte da Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM,
que decretou a prisão do Paciente, ex-Soldado do Exército DAVID KAYKY CAMPOS DE
JESUS, pela prática, em tese, do crime de deserção (art. 187 do CPM).
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT
A
Procuradoria-Geral
da
Justiça
Militar
(PGJM),
por
ocasião
do
pronunciamento em parecer, opinou pelo não conhecimento do presente Remédio Heroico.
7000025-27.2025.7.00.0000
40001370140 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao suscitar a preliminar de não conhecimento do presente writ, a
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar assim trouxe seus argumentos:
[...] Ao se analisar os autos da IPD nº 7001045-28.2022.7.01.0001, verifica-se que a Decisão
foi proferida em 16/01/2024 (evento 26) e, após passado um ano e um dia, em 17/01/2025, foi
impetrando o presente habeas corpus.
Ocorre que, o Código de Processo Penal Militar, em seu artigo 516, letra “h”, prevê o
cabimento do Recurso em Sentido Estrito da decisão ou sentença que decretar, ou não, a
prisão preventiva, ou revogá-la. [...]
[...]
Desse modo, com a devida vênia, o Impetrante busca claramente substituir o recurso
legalmente previsto, qual seja, o Recurso em Sentido Estrito, pelo remédio heroico.
Em consonância com a precisa exposição apresentada pela Procuradoria-Geral
de Justiça Militar (PGJM), o presente Habeas Corpus não preenche os requisitos necessários
para seu conhecimento.
Conforme depreende-se do caderno processual, o investigado encontra-se
ausente da sua OM, o 2º Regimento de Cavalaria de Guarda - RJ, desde o dia 13/12/2022.
Em 16/1/2024, o juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM, verificando presentes os
requisitos ensejadores da prisão cautelar pleiteada pelo MPM, decretou a prisão preventiva do
Paciente DAVID KAYKY CAMPOS DE JESUS, por estarem presentes os elementos
autorizadores desta medida cautelar, a fim de assegurar a conveniência da instrução criminal
e a aplicação da lei penal militar, com fulcro nos arts. 254 e 255, letras "b" e"d", ambos do
CPPM.
O mandado de prisão foi expedido em 18/1/2024.
A defesa constituída, nos interesses do Paciente, em 17/1/2025, impetrou o
presente Habeas Corpus, em desalinho com o art. 516, alínea "h", do CPPM.
Ao utilizar o Habeas Corpus como substituto do recurso processual pertinente, o
impetrante subverte a sistemática legal, desvirtuando a finalidade do writ. Confira-se a base
legal:
Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:
[...]
h) decretar, ou não, a prisão preventiva, ou revogá-la;
Destarte, a impetração do presente Habeas Corpus em substituição ao Recurso
em Sentido Estrito revela um evidente desvio de sua finalidade constitucional, qual seja, a
proteção da liberdade de locomoção contra violência ou coação ilegal, o que não se verifica
no caso em apreço.
A jurisprudência do STM aponta no mesmo sentido:
7000025-27.2025.7.00.0000
40001370140 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA. HABEAS CORPUS. MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ART. 315 C/C O ART. 311 AMBOS
DO CPM. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA. NEGATIVA DE INDULTO NATALINO. JUÍZO DE PRIMEIRO
GRAU. ALEGAÇÃO DEFENSIVA. SUPOSTA NULIDADE DA DECISÃO. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. SEGUIMENTO NEGADO. JUÍZO
DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. AGRAVO.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O habeas corpus é incabível como substitutivo de recurso próprio definido em Lei —
Recurso em Sentido Estrito —, especialmente quando a inércia da Parte consumou a sua
preclusão temporal. A impetração do Writ, nessas circunstâncias, distancia-se claramente de
sua finalidade precípua.
2. O CPPM prevê, expressamente, o cabimento de Recurso em Sentido Estrito para
questionar decisão que indefere o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa
extintiva de punibilidade, incluso o indulto (art. 516, alínea ‘l’, do CPPM c/c o inciso II do
art. 123 do CPM).
3. O condenado, incurso em crime com pena privativa de liberdade, em abstrato, superior a 5
(cinco) anos, não faz jus ao indulto natalino — expressa vedação do art. 5º do Decreto nº
11.302, de 22.12.2022.
4. Agravo Interno rejeitado. Manutenção da Decisão questionada. Decisão por unanimidade.
(STM. Agravo Interno nº 7000754-24.2023.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS. Julgamento em 13/11/2023) (DESTAQUES NOSSOS.)
A impetração do Habeas Corpus, em detrimento do recurso legalmente previsto
e não interposto tempestivamente, desvirtua sua finalidade e torna-o incabível, impondo-se,
portanto, o seu não conhecimento.
Observa-se que a defesa faz uso do Remédio Heroico após mais de 1 (um)
ano do fato que deu ensejo ao alegado constrangimento ilegal relativo à liberdade
ambulatorial do Paciente. Isso evidencia pressuposto para o não conhecimento
do writ, porquanto não há de se falar em fungibilidade.
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Agravo Regimental
no Habeas Corpus nº 182.454, impetrado em face da decretação da prisão preventiva do
Paciente, decorrente da suposta prática do crime tipificado no artigo 187 do Código Penal
Militar, decidiu que o habeas corpus não se presta a substituir recurso processual cabível ou
revisão criminal, conforme se depreende da seguinte ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NOVA DESERÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO
CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Os princípios da hierarquia e disciplina, os quais servem de alicerce às organizações
militares, permitem o tratamento mais gravoso na persecução relativa ao crime de deserção.
7000025-27.2025.7.00.0000
40001370140 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Esta Corte sufraga o entendimento no sentido da possibilidade de imposição da prisão
preventiva com fundamento na ordem pública e na necessidade de obediência aos princípios
da hierarquia e disciplina militares. Precedentes: HC 135.047, Segunda Turma, Rel. Min.
Gilmar Mendes, DJe de 13/10/2016; HC 110.328, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de
9/2/2015; e HC 115.972, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/4/2013.
3. In casu, o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática, pela segunda
vez, do crime tipificado no artigo 187 do Código Penal Militar.
4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-
probatório engendrado nos autos.
5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão
criminal.
6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é
insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel.
Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto
Barroso, DJe de 1º/07/2015. 7. Agravo regimental desprovido.
(STF. HC 182454 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29-06- 2020,
PROCESSO
ELETRÔNICO
Dje-194
DIVULG
04-08-2020
PUBLIC
05-08-2020)
(DESTAQUES NOSSOS.)
Alfim, de valia consignar que esta Corte tem entendido que o Habeas Corpus
não pode ser utilizado quando existir previsão expressa de recurso para a questão impugnada,
salvo no caso de manifesta ilegalidade do ato judicial, o que não se evidencia no caso em
análise.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do presente Habeas
Corpus, acolhendo a preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJM.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370140v6 e do código CRC e22c7a67.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 11/04/2025, às 15:53:13
7000025-27.2025.7.00.0000
40001370140 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000025-27.2025.7.00.0000/RJ
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7001045-28.2022.7.01.0001/RJ
PACIENTE: DAVID KAYKY CAMPOS DE JESUS
ADVOGADO(A): PAULO RICARDO FERNANDES BARCELLOS (OAB RJ222996)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO
DE JANEIRO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Paulo
Ricardo Fernandes Barcellos, em favor do ex-Sd Ex David Kayky Campos de Jesus, cuja
autoridade coatora é o Juízo da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) que,
nos autos da Instrução Provisória de Deserção (IPD) 7001045-28.2022.7.01.0001, decretou a
prisão preventiva do Paciente, pela prática, em tese, do crime de deserção - art. 187 do
Código Penal Militar (CPM).
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
Mediante análise dos autos, constata-se que o pedido na ação constitucional de
liberdade é mais amplo que a restrição cautelar de liberdade, uma vez que também se requer
o trancamento da IPD 7001045-28.2022.7.01.0001, por incapacidade ao serviço militar.
Assim, o conhecimento do Habeas Corpus se impõe.
Ademais, preconizo que o conhecimento do writ deve ser sempre amplo, pois é
fundamental à garantia dos direitos individuais, da liberdade pessoal e, até mesmo, da
regularidade processual, diante de possíveis hipóteses jurídicas de nulidade.
Ao abarcar o maior número de possibilidades de restrição da liberdade, mesmo
que remotas, assegura-se que nenhum indivíduo seja privado de sua liberdade de forma
arbitrária ou injusta. Quanto maior a compreensão e entendimento desse instrumento, maior a
garantia de que qualquer violação dos direitos fundamentais seja prontamente corrigida,
independentemente da origem ou natureza da restrição. É a expressão da chamada doutrina
"Ruy Barbosa do HC", preconizado ainda no final do Século XIX pelo imortal jurista baiano,
patrono da advocacia brasileira.
Portanto, ao reconhecer a amplitude de situações que possam resultar em
restrições à liberdade, o habeas corpus torna-se uma ferramenta poderosa na defesa dos
direitos individuais, na promoção da justiça e igualdade perante a lei.
Como forte exemplo, a primeira liminar no Brasil em ação de liberdade de
locomoção foi implementada em 31 de agosto de 1964 por este Tribunal, cuja decisão
resolveu matéria eminentemente de direito.
A renomada doutrina do habeas corpus de Pontes de Miranda para a liberdade
de locomoção, por exemplo, é mais do que simplesmente a capacidade de se movimentar
fisicamente; representa a própria essência da dignidade humana. Ao trazer à tona a definição
clássica como uma garantia contra prisões arbitrárias e ilegais, o jurista destaca a importância
7000025-27.2025.7.00.0000
40001369620 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

desse remédio constitucional como um meio de proteger a liberdade individual e assegurar o
devido processo legal (Pontes de Miranda, Francisco Cavalcanti. História e Prática do
Habeas Corpus. 3ª ed. Rio de Janeiro: José Konfino, 1955).
A Magna Carta de 15 de junho de 1215, imposta pelos barões ingleses ao rei
João Sem Terra, foi garantidora não apenas da liberdade física, mas também se dedicou ao
processo, pois a detenção somente deveria se impor pela lei ou por julgamento legítimo de
seus pares (per legem terrae aut per iudicium legalem parum suorum).
Desse modo, o presente writ visa não só afastar eventual ilegalidade ou abuso
de poder à liberdade pessoal, mas também combater qualquer prática que ofenda as regras
constitucionais relacionadas ao devido processo legal. Assim, preconiza-se pela possibilidade
de seu emprego, quando o Paciente se sentir prejudicado em seu direito. Jurisprudência desta
Corte Castrense nesse sentido:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR EM
SENTIDO CONTRÁRIO. DELITO PRATICADO QUE GERA RISCO À
INSTITUIÇÃO MILITAR. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM
DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. Paciente militar pleiteia a rejeição da
denúncia em razão do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP) pelo Parquet Militar. O remédio heroico do Habeas Corpus visa não
só afastar ilegalidade ou abuso de poder ao direito de ir e vir, como também
combater qualquer prática que ofenda as regras constitucionais relacionadas
ao devido processo legal. Entende-se pela possibilidade de sua utilização
quando o Impetrante se sentir prejudicado em seu alegado direito. Ademais,
adequada a via eleita, eis que ausente outro meio cabível ao caso vertente
previsto no Código de Processo Penal Militar. Preliminar de não conhecimento
suscitada pela PGJM rejeitada. Decisão por maioria. [...] Não há ilegalidade
ou abuso de poder a ser remediado. Ordem denegada. Decisão unânime. (STM.
Habeas Corpus Criminal 7000650-95.2024.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq
Cláudio Portugal de Viveiros, julgado em 5.12.2024, DJe de 17.12.2024)
Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada pela douta
Procuradoria-Geral de Justiça Militar.
MÉRITO
Superada a preliminar de não conhecimento, acompanho o eminente Ministro-
Relator no mérito, na medida em que presentes os requisitos da prisão preventiva, além da
impossibilidade de se trancar o IPD, diante do sumaríssimo procedimento da ação
constitucional de liberdade.
Não obstante todo o arcabouço legal para a perda da liberdade por flagrante
delito, o caso concreto se adequa aos critérios da prisão preventiva, a saber: a conveniência
da instrução criminal, a segurança da aplicação da lei, a manutenção da hierarquia e
disciplina militares, além da existência de fatos contemporâneos.
7000025-27.2025.7.00.0000
40001369620 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na forma do art. 254 do CPPM, os indícios de autoria e de materialidade
delitivas estão satisfeitos pelo Termo de Deserção. Destarte, verifica-se no caso o fumus
comissi delicti, um dos requisitos fundamentais para a decretação da restrição cautelar da
liberdade, que constitui a fumaça da prática delitiva ou a aparência de que um crime foi
cometido. Esse conceito se refere ao conjunto de evidências que sugerem a probabilidade de
o Acusado ser o autor do crime sob investigação.
A fumaça da prática de crime é essencial para evitar abusos na decretação de
prisões preventivas, de modo a garantir que a medida excepcional somente seja aplicada
quando a autoria estiver comprovada, pelo menos, de maneira indiciária.
De acordo com o CPPM, a conveniência da instrução criminal é um dos
fundamentos cruciais para a decretação da prisão preventiva. Esse postulado busca assegurar
que o processo penal se desenvolva de maneira eficaz e que a apuração dos fatos ocorra sem
obstruções que comprometam a justiça.
Assim, o art. 457, § 3º, do CPPM, determina que, para ser feita a Denúncia, é
imprescindível que haja a captura e a reinclusão do desertor. Isso evidencia que a própria
apuração do delito depende da localização e detenção do trânsfuga, o que destaca a relevância
da conveniência da instrução criminal. Sem a captura, todo o quadro probatório, as
testemunhas de acusação, da defesa e do Juízo, bem como a própria responsabilização ficam
comprometidas.
A propósito cito a jurisprudência deste Tribunal acerca da restrição cautelar de
liberdade do desertor:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. TRÂNSFUGA. PRESENÇA.
REQUISITOS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ART.
452
DO
CPPM.
REGULARIDADE DA CUSTÓDIA RESTRITIVA. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO POR MAIORIA. A prisão cautelar no contexto do crime de deserção
é medida excepcional assegurada no inciso LXI do art. 5º da Constituição
Federal. Por sua vez, o art. 452 do CPPM, em observância à regra
constitucional, estabeleceu como marco autorizador da custódia a lavratura do
termo de deserção. A simples ausência do Paciente por mais de 18 (dezoito)
anos autoriza a decretação da custódia preventiva, a qual se ampara não
apenas na excepcionalidade da prisão provisória para o crime de deserção,
como nas hipóteses da prisão preventiva previstas no art. 255, alíneas “b”,
“d” e “e”, do CPPM. Ordem denegada. Decisão por maioria. (STM. Habeas
Corpus 7000555-02.2023.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Augusto
Amaral Oliveira, julgado em 29.8.2023, DJe de 6.10.2023).
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. DESERÇÃO. INCLUSÃO NO
BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISÕES – BNMP – DO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRESENTES OS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
UNANIMIDADE. O caráter extraordinário de que se reveste a custódia
preventiva exige, para a sua efetivação, a necessária fundamentação, a qual
deve apoiar-se em elementos concretos e ajustados aos pressupostos abstratos
7000025-27.2025.7.00.0000
40001369620 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

definidos pelos arts. 254 e 255 do CPPM, sob pena de violação do Princípio da
Presunção de Inocência, haja vista que a segregação cautelar presume pena
não personificada. Melhor explicitando, em matéria de prisão cautelar, dado o
seu caráter excepcional, a garantia da fundamentação das decisões judiciais
insculpida no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal exige a efetiva
demonstração pelo Julgador de que a segregação atende aos requisitos
descritos nos arts. 254 e 255 do Código de Processo Penal Militar,
circunstância que se verifica nos presentes autos. Afinal, se por um lado o
Termo de Deserção, por si só, evidencia os indícios de autoria e de
materialidade delitivas, satisfeitos, portanto, os requisitos do art. 254 do
Código de Processo Penal Militar, igualmente se identificam presentes as
hipóteses descritas nas alíneas “b”, “d” e “e” do artigo 255 do referido
Códex processual, na medida em que estão ameaçadas a conveniência da
instrução criminal, a segurança da aplicação da lei penal militar e a
exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina
militares. Dadas as excepcionais circunstâncias do caso concreto, a medida
extrema é absolutamente necessária com vistas à inclusão do nome do
Recorrido no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP – do
Conselho Nacional de Justiça. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão
unânime. (STM. Recurso em Sentido Estrito 7000394-55.2024.7.00.0000, Rel.
Min. Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino, julgado em 10.9.2024, DJe de
19.9.2024).
Em relação ao trancamento da IPD 7001045-28.2022.7.01.0001, igualmente,
não assiste razão à parte Impetrante, uma vez que esse instituto de proteção das garantias
processuais somente deve se operar em casos excepcionalíssimos.
A tipicidade da conduta, pelo menos de forma indiciária, verifica-se no caso
concreto. As provas do quadro de saúde do Paciente, colacionadas aos autos de Habeas
Corpus, não são suficientes para afastar a responsabilidade penal.
A petição inicial da parte Impetrante revela-se como um pedido de exame
meritório, o qual, para além dos limites impostos pelo rito sumário da ação constitucional de
liberdade, não é possível de ser feito em instante incipiente da instrução processual.
Apresento jurisprudência desta Corte Castrense sobre o tema:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. AÇÃO PENAL. [...]. MÉRITO.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
EXCEPCIONALIDADE.
CONFIRMAÇÃO
DA
LIMINAR
INDEFERIDA.
REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO. RITO DO HC. PROVA PRÉCONSTITUÍDA. ORDEM
DENEGADA. UNANIMIDADE. [...]. Conforme consabido, a decisão que
recebe a denúncia se trata de decisão interlocutória e está limitada à
constatação dos pressupostos processuais, ao atendimento das condições
genéricas e ao atendimento das condições genéricas de procedibilidade,
decidindo pelo prosseguimento do feito quando não vislumbrar hipótese de
absolvição sumária ou outra causa impeditiva para o prosseguimento do
processo. [...]. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do
direito, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de
7000025-27.2025.7.00.0000
40001369620 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

documentos que evidenciem a pretensão aduzida e a existência do aventado
constrangimento ilegal suportado pelo Paciente. [...]. Consoante se extrai do
entendimento do Supremo Tribunal Federal, o trancamento da Ação Penal
na via estreita do habeas corpus só se mostra cabível em casos
excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de
causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório
mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente
caso. O remédio heroico, em que pese a sua altivez e sua grandeza como
garantia constitucional de proteção da liberdade humana, não deve servir de
instrumento que afasta os limites competenciais do juiz natural da causa. Dito
de outro modo, descabe ao Tribunal, sobretudo no jaez cognitivo do writ,
perscrutar juízo de mérito que oportunamente será avaliado pela instância
primeva. Ordem de Habeas Corpus denegada por unanimidade. (STM. HC
7000871-15.2023.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq Leonardo Puntel, julgado em
7.12.2023, DJe de 20.12.2023; grifo nosso);
EMENTA: HABEAS CORPUS. [...]. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
MILITAR.
EXCEPCIONALIDADE.
LIMINAR.
INDEFERIMENTO.
RATIFICAÇÃO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. [...]. Como cediço,
considerando a jurisprudência dos Pretórios no sentido de que o exame da
admissibilidade da denúncia se limita à existência de substrato probatório
mínimo e à validade formal da inicial acusatória e que a Exordial Acusatória
descreveu de forma minudente a participação do Paciente e dos corréus na
suposta empreitada criminosa [...], imputando-lhes práticas delituosas que, em
tese, constituem crime militar, permitindo-lhes, inclusive, o exercício do
contraditório e da ampla defesa, não se identifica ilegalidade ou abuso de
poder por parte do Magistrado indigitado coator. Por outro lado, o
reconhecimento da inocorrência de justa causa para a persecução penal
reveste-se de caráter excepcional e depende, essencialmente, da
incontestabilidade dos fatos subjacentes à acusação criminal, ou seja, a
liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa,
pois, como cediço, o habeas corpus não admite dilação probatória e nem
permite o exame aprofundado de matéria fática ou a análise valorativa dos
elementos de prova. [...]. Denegação da ordem. Decisão por unanimidade.
(STM. HC 7000708-69.2022.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Vuyk de
Aquino, julgado em 24.11.2022, DJe de 13.12.2022; grifo nosso);
Assim, no mérito acompanho o ilustre Ministro Alte Esq Leonardo Puntel, haja
vista estarem presentes os requisitos autorizadores da restrição cautelar de liberdade, bem
como diante da impossibilidade jurídica do trancamento da IPD.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não conhecimento e,
no mérito, de julgar improcedente a ação de Habeas Corpus impetrada, com a consequente
denegação da ordem pleiteada
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369620v2 e do código CRC 93fcda87.
7000025-27.2025.7.00.0000
40001369620 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 28/03/2025, às 15:55:26
7000025-27.2025.7.00.0000
40001369620 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR